Tribunal: TJMT
Processo: 0002984-78.2018.8.11.0022
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002984-78.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), K. K. A. S. - CPF: 063.231.651-98 (VÍTIMA), G. A. R. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAYCON COELHO CARDOSO - CPF: 046.840.941-62 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), QUEILANE DA FONSECA - CPF: 032.997.651-67 (VÍTIMA), ANGELO MARCIO BATISTA CORREA - CPF: 621.144.761-20 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES - SENTENÇA CONDENATÓRIA -IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
: 1.1 POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO - 1.2 RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, POR MEIO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO DE CONDUTAS CRIMINOSAS E PRESENÇA DE QUALIFICADORAS – 2)
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– POSSIBILIDADE - QUANTITATIVO ABAIXO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT – 3)
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ANTE A INTEPOSIÇÃO DESTE RECURSO
– IMPERTINÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOR EM PRIMEIRA INSTÂNCIA JÁ INCLUI EVENTUAL ATUAÇÃO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1. Não há que se falar em absolvição dos delitos de furto qualificado (um por concurso de pessoas e o outro concurso de pessoas e rompimento de obstáculo) ou mesmo em desclassificação para os delitos dano simples ou receptação, eis que a materialidade e autoria delitiva dos crimes de furto e corrupção de menores restauram-se devidamente comprovadas pelas provas constantes nos autos, especialmente pelas condições em que se desenvolveu a ação criminosa, pelos depoimentos dos menores envolvidos no ilícito e das demais testemunhas, prestados no decorrer da instrução processual.

1.2 De igual modo, inviável absolvição por atipicidade da conduta, em face da incidência do princípio da insignificância, na hipótese em que a conduta ilícita não é de mínima ofensividade e não há inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme linha intelectiva dos Tribunais Superiores e Enunciado Orientativo 44 da TCCR do TJMT.

2) É devido honorário ao advogado nomeado para patrocinar de forma dativa os interesses do acusado em processo criminal, devendo a remuneração atender os valores mínimos estabelecidos pela Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT).

3) A verba honorária do dativo arbitrada na instância primeva já inclui a remuneração devida pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como se extrai da leitura do artigo 305, inciso I, da CNGC, daí porque deixa-se de arbitrar novos honorários.

4) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Maycon Coelho Cardoso
, visando reformar a sentença proferida nos autos n 0002984-78.2018.8.11.0022– código 73763 pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática dos delitos tipificados no art.
155, §4º, IV, art. 155, §4º, I e IV, na forma do art. 71, todos do CP e art. 244-B do ECA
, à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, fixado cada qual em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, a defesa pleiteia em suas razões (Id. 34966463/34966464), a reforma da r. sentença proferida, requerendo a
absolvição
do apelante por entender que inexistem provas suficientes de autoria e/ou pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para o crime dano simples ou receptação
, bem como o
aumento do valor arbitrado pelos honorários advocatícios
e
arbitramento de honorários em virtude da interposição do presente recurso defensivo
(id. 34966463/34966464).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 34966469 a 34966471), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dra. Julieta do Nascimento Souza (id. 39635962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verte da denúncia que, no dia 04 de dezembro de 2018, por volta de 11h, condomínio residencial particular, na residência situada na Rua do Judiciário,

nº 10, Bairro São Marcos II, na Comarca de Pedra Preta/MT,
Maycon Coelho Cardoso
, em
concurso com os menores
K.K.A.S e G.A.R,
mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para todos,

“perfumes, cremes hidratantes, frente de um aparelho de som automotivo, uma carteira contendo documentos e R$ 100,00 (cem) reais em espécie, quatro coelhos, uma lâmpada de 59W, quatro sacos contendo latinhas, roupas, brinquedos e vários outros objetos, conforme termo de exibição e apreensão”
de propriedade da vítima Ângelo Márcio Batista Correa.

Na mesma data supracitada, na residência situada na rua do Judiciário, nº 09, Bairro São Marcos II, na Comarca de Pedra Preta/MT, Maycon Coelho em concurso com os menores acima citados,
subtraíram também
uma bicicleta e dois pares de chinelos, pertencentes a vítima Queilane da Fonseca.

Por estes fatos,
o acusado

foi denunciado como incurso no art. 155, § 4°, incisos I e IV (vítima
Ângelo Márcio
) e art. 155, § 4°, inciso IV (vítima
Queilane
), ambos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal, mas ao final da regular instrução processual restou
condenado
como incurso nas sanções do artigo 155, §4°, inciso IV, do e artigo 155, §4º, incisos I e IV, ambos do Código Penal, na forma continuada (art. 71, CP) e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1)

Do pleito absolutório

1.1 Por insuficiência de provas

Apesar do inconformismo do apelante, cotejando as provas carreadas nos autos, conclui-se que o pleito absolutório não merece acolhida por este órgão fracionário.

Isso porque, a
materialidade
dos delitos de furto qualificado e de corrupção de menor se apresentam devidamente comprovados sobretudo pelo auto de prisão em flagrante (id. 34964459), boletim de ocorrência (id. 34964460), termo de exibição e apreensão (id. 34964462), termos de reconhecimento de objeto (id. 34964465 e 34964468), documento de identidade (id. 34964471), certidão de nascimento (id. 34964475), auto de avaliação (id. 34964497) e do auto de constatação de local de crime (id. 34964481/ 34964482), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Outrossim, no que diz respeito à
autoria
, malgrado
a negativa de autoria do recorrente, as provas coligidas aos autos indicam que ele, em concurso com os menores K.K.A.S e G.A.R, praticaram os crimes descritos na exordial acusatória, fato confirmado pelos pelo que ficou com os coelhos e aponta o Maycon como um dos autores do mesmo. (fls. 2 do inquérito policial).

Perante a autoridade policial, o policial militar
Gernian Rodrigues da Silva
aduziu, e
Fábio Camilo Cardoso
, policiais militares, aduziram (id. 34964463):

“Que a guarnição recebeu uma ligação de
Ângelo
, que relatou que ao chegar a sua residência encontrou sua
porta "estourada";
Que ao adentrar na mesma, viu que sua casa havia sido furtada, sendo levado alguns objetos, como perfumes, frente de aparelho de som automotivo, uma lâmpada 59w, 4 (quatro) coelhos, uma carteira contendo R$ 100,00 e um RG no nome de seu filho, Felipe Rodrigues Correa; Que segundo a vítima, não sabia quem eram os suspeitos; Que diante dessas informações a guarnição saiu em diligências para encontrar os suspeitos; Que algum tempo depois
a vítima ligou novamente dizendo que tinha encontrado alguns dos seus pertences em um barraco no imóvel do fundo a sua casa e que lá encontrou também uma bicicleta que pertencia ao filho de uma vizinha
; Que a vítima ao conversar com os vizinhos, falou com uma
senhora, que não quis se identificar, que afirmou que o furto foi feito por dois meninos menores e um maior; Que ainda relatou que os coelhos estavam na residência do menor Gabriel Araújo Romão, de 12 anos
; Que a guarnição se deslocou até a residência do menor Gabriel, situada na avenida Artur Orlado; Que chamaram a genitora do menor para conferir a situação,
onde localizaram na residência citada, os quatro coelhos
; Que o menor Gabriel relatou que quem levou os coelhos para sua residência foi o menor Kaiky Kaua Anchieta Silva, de 12 anos;
Que de acordo com Kayky quem praticou o furto foi Maycon Coelho Cardoso
; Que conforme Junior Rodrigues Barbos, outra testemunha, o
Maycon havia cometido o ilícito juntamente com os menores
; Que o conselho tutelar foi acionado, na pessoa das conselheiras Lindinalva e Leonora que ficou responsável pelos menores; Que a guarnição ficou em diligências conseguindo encontrar o suspeito Maycon pelas redondezas, conduzindo o mesmo a delegacia de polícia sem lesão corporal”

Em juízo, Gernian Rodrigues da Silva confirmando as declarações alhures, aduziu que após a vítima ligar novamente relatando que havia encontrado algumas coisas em um terreno nos fundos da residência dele, empreendeu diligência e começou a conversar com os vizinhos do local, sendo que uma senhora que não quis se identificar relatou que os coelhos estavam na casa de frente a dela. Chegado no local indicado encontrou os coelhos na residência, sendo que a
dona da residência declarou que os filhos dela tinham chegado a residência com os coelhos, mas não teria sido eles que furtaram e sim outra pessoa, não querendo dizer quem era essa pessoa devido estar com medo, pois essa pessoa era do comando vermelho.

Informa que a testemunha Junior declarou que tinha sido o Maycon que havido subtraído os bens das vítimas,
tendo outras pessoas confirmado que foi o apelante o autor do furto, mas eles não quiseram se identificar por medo de represarias, pois o réu declarava ser do “Comando Vermelho”
(id. 34966476).

Corroborando com o alegado, a testemunha
Júnior Rodrigues
declarou em fase investigativa que
avistou os menores e o ora apelante na casa abandona onde estavam escondidos os objetos furtados
, vejamos:

“QUE o declarante mora ao lado da casa da casa abandonada onde estavam escondidos os objetos furtados; QUE o declarante ouviu conversas, achou estranho pois lá não mora ninguém, subiu no muro e viu GABRIEL E KAYKY e foi brigar com os dois pois o tênis deste que estava no muro estava caído no chão; QUE neste momento Maycon apareceu (pois estava escondido) e disse para o declarante ameacando-o dizendo "que era do comando"; QUE o declarante desceu do muro e apenas a tarde ficou sabendo do furto ocorrido; QUE quando viu a viatura policial contou aos policiais que
além dos dois menores tinha visto Maycon na casa abandonada
”
(id. 34964495).

A vítima

Ângelo Márcio Batista Correa
, ratificando as declarações prestadas na fase inquisitiva (id. 34964464), declarou em juízo que no dia dos fatos chegou do trabalho, quando adentrou aos fundos de sua casa e verificou que a porta estava arrombada e que haviam sido furtados quatro coelhos, perfumes, carteira de seu filho com R$ 100,00 (cem reais), parte da frente da caixa do som automotivo, um sexto com vários brinquedos de sua filha; que ligou para a Policia Militar relatando o ocorrido, sendo que no atendimento os policiais solicitaram que informasse a eles caso soubesse de algo sobre o suspeito do crime.

Aduz que após perceber que o assaltante entrou pelos fundos da residência, no qual possui uma casa fechada e um terreno baldio ao lado, deslocou até o local para averiguar, quando encontrou o carregador de celular do seu filho, capa de celular, perfumes, casinha dos coelhos; que a vizinha ao lado questionou o que estava fazendo no terreno baldio, ocasião em que informou sobre o furto a sua residência, momento em que vizinha informou que viu as pessoas responsáveis pelo furto, dizendo que foi neto do “Paulão”, o qual morava em frente à casa dela, e um menino de cor branca.

O depoente então, ligou para os policiais passando essas informações, os quais foram até a residência dessa vizinha e que confirmou a informação aos policiais, mas ela não quis ser testemunha por ser vizinha dos genitores da menor. Informa que os policiais encontraram os coelhos da casa do menor neto do “Paulão”, quando os policiais conseguiram descobrir o envolvimento de outros menores e do réu Maycon. (id. 34966476).

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a outra vítima,
Queilane da Fonseca
, declarou que no dia dos fatos recebeu uma ligação de sua vizinha Marcia, a qual disse que sua residência tinha sido alvo de furto e que ao irem reconhecer os objetos na delegacia, percebeu que teria coisas dela no meio, uma bicicleta do seu filho e dois pares de chinelo juntos; ocasião em que foi para a Delegacia de Polícia; declarou que a sua casa não chegou a ser arrombada, relatando que o assaltante utilizou uma churrasqueira para pular o muro (id. 34966476).

Frisa-se que os objetos subtraídos
foram reconhecidos
pelas vítimas, conforme termos de reconhecimento de objeto (id. 34964465 e 34964468).

Reforçando a autoria delitiva do apelante, o
menor infrator K.K.A.S
, confirmando depoimento anteriormente prestado, declarou em juízo que no dia fatídico deixou de ir à escola e foi para a casa de seu amigo Gabriel jogar; que depois Gabriel lhe chamou par ver a bicicleta que estava montando, quando foi até o local e pegaram a bicicleta, colocando-a em uma casinha, momento em que
avistaram alguns coelhos. Segundo o declarante, Gabriel falou para pegá-los, de modo que cada um pegou dois dos coelhos
, posteriormente guardaram os coelhos na casa do Gabriel; que voltaram novamente na casa da vítima, vindo a pegar um rastelo, uma motinha de brinquedo e outro objeto que não se recorda o que era, e após pulou o muro e ficaram conversando na casa abandonada, quando chegou o réu Maycon.

Prossegue aduzindo que
após o Gabriel informar a Maycon o que havia subtraído, Maycon disse
“vamos terminar de negoçar a casa”
, quando então Maycon e Gabriel entraram dentro da residência, enquanto o declarante vigiava o local para ver se alguém chegava, sendo que foi Maycon

que arrombou a porta e entrou na casa;
aduziu também que foi a primeira vez que praticou furto (id. 34966476).

Por sua vez,
G.A.R
declarou que no dia dos fatos estava em sua casa quando K.K.A.S chegou dizendo que havia “matado” aula, chamando-o para pegar manga e em seguida havia chamado também para furtar a casa da vítima. Após, o condenado chegou e quebrou à porta da residência e entrou na casa, saindo logo em seguida; que ficou apenas o K.K.A.S dentro da casa, sendo que o depoente e o K.K.A.S que pegaram os objetos da casa vítima.

Deste modo, verifica-se que as provas produzidas ao longo da instrução processual foram suficientes em comprovar a responsabilidade criminal do apelante, restando evidente sobretudo pelo depoimento das vítimas e testemunhas, de que o acusado praticou o crime de furto qualificado mediante o rompimento de obstáculo e em concurso dos menores K.K.A.S e G.A.R à residência da vítima Ângelo Márcio,

consoante auto de constatação de local de crime (id. 34964481/ 34964482), e furto qualificado pelo concurso de pessoas (inimputáveis) na residência da vítima Queilane da Fonseca, razão pela qual
não comporta também acolhimento o pedido de desclassificação
destes ilícitos para os crimes de receptação ou de dano
, conforme já consignado no édito condenatório.

Ressalta-se o aperfeiçoamento também, da conduta típica prevista no
art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, com todas as elementares que lhe são inerentes, sendo irrelevante, para fins de responsabilização criminal do acusado, se os adolescentes em questão já se entravam corrompido ou não à época dos fatos, eis que trata-se de delito formal.

1.2 Por aplicação do princípio da insignificância

Quanto à pretensa absolvição sob o aspecto atipicidade material das condutas de furto imputadas ao recorrente (princípio da insignificância), forte na alegação de que o ínfimo valor dos bens subtraídos autorizam tal desiderato, melhor sorte não assiste à defesa.

Sabe-se que o princípio da bagatela/insignificância - corolário dos princípios orientadores de todo o Direito Penal, como da intervenção mínima, da fragmentariedade e da
ultima ratio
- incidirá sobre o fato que, embora formalmente, não é materialmente típico, isto é, conquanto se subsuma perfeitamente ao tipo penal incriminador, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social e, de conseguinte, não reclama censura criminal.

O axioma em questão se trata de uma causa supralegal de excludente da tipicidade do crime, vez que resulta na absolvição do agente com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, por não constituir o fato uma infração penal.

Os Tribunais Superiores têm entendimento pacificado de ser aplicável o aludido princípio se houver a presença dos seguintes parâmetros, que se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Portanto, mostra-se necessário observar todas as peculiaridades do caso concreto, furto precedido de arrombamento e em concurso, não é pelo valor, pura e simples, dos objetos subtraídos, cabe mais a análise das condições pessoais do acusado e das circunstâncias objetivas que permearam os crimes, de forma a identificar a necessidade ou não da utilização do Direito Penal como resposta estatal para determinada situação.

Neste sentido, a análise do comportamento social do agente, representada pela contumácia na prática criminosa, é imperiosa para que o instituto da bagatela não se torne um incentivo ao crime, nem constitua uma autêntica imunidade ao delinquente habitual, o qual, mediante a pluralidade de condutas, pode acarretar lesão ao bem jurídico de uma forma global.

Sobre o tema, ensinada Guilherme Nucci:

“Além disso,
deve-se considerar a pessoa do autor, pois o princípio da insignificância não pode representar um incentivo ao crime
, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual. O réu reincidente, com vários antecedentes, mormente se forem considerados específicos, não pode receber o benefício da atipicidade por bagatela. Seria contraproducente e dissociado do fundamento da pena, que é a ressocialização do agente.
A reiteração delituosa, especialmente dolosa, não pode contar com o beneplácito estatal”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral. – 9. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 237/238)

Deste modo, o princípio sob enfoque deve ser repelido quando restarem demonstrados o total desprezo às regras de pacífica convivência comunitária e a escolha do agente pelo caminho mais tortuoso da criminalidade como meio de vida, contribuindo assim para o desequilíbrio social.

Outrossim, tem-se por necessária a análise da classificação da infração penal, uma vez que a
existência de qualificadoras na imputação obsta a concessão do benefício da bagatela
, porquanto os tipos penais derivados acarretam maior juízo de reprovabilidade da conduta e representam mais expressivo grau de lesividade ao bem tutelado, visto que, muitas vezes, congregam a proteção de outros bens jurídicos, para além daquele inerente ao tipo básico.

Nesta senda, trago a lume os seguintes acordãos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA. REGIME INICIAL ABERTO. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável” (EAREsp n. 221.999/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/12/2015, destaquei). 2. No caso, trata-se de furto com rompimento de obstáculo praticado por réu que ostenta sentença condenatória transitada em julgado, a qual, nos termos da jurisprudência desta Corte, é sopesada para o afastamento do princípio em comento, ainda que atingida pelo período depurador. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 500.262/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II, DO CP) – DENÚNCIA REJEITADA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, III DO CPP) – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INCIDÊNCIA DO ABUSO DE CONFIANÇA – PROCEDÊNCIA – CRIME COMETIDO POR EMPREGADO FRENTE AO EMPREGADOR – FUNÇÃO DE VIGILANTE – QUEBRA DE CONFIANÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL (...). Outrossim, o Princípio da Insignificância somente pode ser invocado com sucesso quando presentes seus quatro requisitos que devem ser considerados cumulativamente, tais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Se não atendido o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do Apelante, ante o abuso de confiança, por ter cometido crime de Roubo dentro do estabelecimento empregador, quando exercia função de vigilante, não há como ser reconhecida a atipicidade material da conduta, com a incidência do referido Princípio.”
(N.U 1015292-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 30/11/2019). Negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo ao caso concreto, é evidente que o apelante não faz jus à aplicação do princípio da insignificância, porquanto a lesão jurídica provocada pela
subtração levada a efeito por Maycon Coelho Cardoso não pode ser considerada inexpressiva
, já que os objetos subtraídos (recuperados e não recuperados) foram avaliados em
R$ 1.205,00 (mil duzentos e cinco reais)
, conforme auto de avaliação (id. 34964497), valor este acima de um salário mínimo vigente à época do fato (R$ 954,00 – consoante Decreto n.º Decreto 9.255/2017). Ademais, há o prejuízo material pela destruição decorrente do arrombamento de setor do imóvel da vítima.

Tal montante extrapola aquele considerado como insignificante pela Corte Cidadã, o qual gira em torno de 10% do paradigma citado (
vide
STJ – AgRg no AREsp 1472928/MG. Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO – DES. CONVOCADO DO TJ/PE. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 01/10/2019. DJe 08/10/2019).

Além disso, como bem destacado no r. provimento jurisdicional impugnado,
apelante réu é contumaz na prática de atividades criminosas
, vez que ostenta uma condenação com trânsito em julgado após ao delito em análise (por furto qualificado e corrupção de menor – ação penal nº 0002617-54.2018.8.11.0022, código 72850) além de outros procedimentos em trâmite relativos à roubo majorado, corrupção de menor e receptação (ações penais nº 2662-58.2018.811.0022, 121-52.2018.811.0022).

A propósito, conforme consignado, a reiteração delitiva é condição que enseja maior rigor estatal. Assim, na hipótese, não há falar em mínima ofensividade da conduta do apelante, tampouco em nenhuma periculosidade social da ação, muito menos em inexpressividade da lesão jurídica provocada e nem em reduzido grau de reprovabilidade dos seus comportamentos.

Em situação idêntica, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 2.
O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida
. 3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto.
Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal
.

4. Ordem denegada
.” (HC 133.252/MG, Rel.ª: Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, Julgado em 15/03/2016). Destaquei.

Outrossim, não se descuida que os
crimes de furto em comento se deram na forma qualificada
pelo concurso de pessoas (contra a vítima Queilane da Fonseca) e pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (vítima Ângelo Márcio), o que, a priori, afasta a incidência do princípio da bagatela, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 44
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça, verbis
: “A reiteração delitiva ou
a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Assim sendo, é certo que a análise casuística da hipótese
sub judice
não preenche os vetores jurisprudenciais para aplicação da benesse, bem como não é socialmente recomendável e, ao revés, constituiria verdadeiro incentivo à recidiva do condenado, com graves consequências sociais.

Com tais considerações, revela-se descabido o pleito de absolvição do apelante, seja por anemia probatória ou por atipicidade material da conduta, devendo ser mantido o desfecho condenatório.

3) Da majoração dos honorários advocatícios

Por fim, a defesa do apelante busca a majoração dos honorários arbitrados pelo juízo
a quo
, ao argumento de que a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil estipula o valor mínimo de 10 (dez) URH’s, mas a sentença fixou valor aquém do mínimo previsto (4 URH’s).

De fato, o defensor dativo promoveu a defesa do réu durante toda a ação penal, participando dos atos processuais, com
apresentação de resposta à acusação (id 34965963) e memoriais finais
(id. 34966451). O defensor faltou somente à audiência de instrução e julgamento, mediante previa justificação de que o mesmo tinha viagem marcada na data em que a referida audiência foi redesignada para data de 11/04/2019 (id. 34965987).

O Superior Tribunal de Justiça, aliás, já firmou entendimento segundo o qual o
arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB
, in verbis:

“A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB.”
(AgInt no REsp 1429102/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 13/03/2018)

“A jurisprudência desta Corte considera que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB da respectiva Seccional, considerando o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa que norteiam o quantum a ser arbitrado.”
(AgRg no REsp 1644878/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“[...] É devido honorário ao advogado nomeado para patrocinar de forma dativa os interesses dos acusados em processo criminal, em virtude da deficiência da Defensoria Pública Estadual, remuneração que deve atender os valores mínimos estabelecidos pela Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT)”
[TJMT, Ap. 50801/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018].

Assim, sem delongas, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 10 (dez) URH’s - Unidade Referencial de Honorários -, hoje correspondente a R$ 9.701,22 (nove mil, setecentos e um reais, e vinte e dois centavos), consoante Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (www.oabmt.org.br), competindo à comarca de origem expedir o necessário para viabilizar o seu pagamento por parte do Estado de Mato Grosso.

No entanto se, por um lado, se patenteia legítima a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo singular, de outro,
entendo incabível o arbitramento de verba em decorrência da interposição do presente recurso de apelação
, isso porque,
a verba arbitrada na instância primeva já inclui a remuneração devida pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como se extrai da leitura do artigo 305, inciso I, da CNGC, daí porque deixa-se de arbitrar novos honorários.

Diante do exposto,
dou parcial
provimento

ao Recurso de Apelação Criminal tão somente para majorar a verba honorária devida ao advogado dativo para 10 (dez) URH ́s, mantendo-se no mais incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020